Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO REJEITADA. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, C/C 40, TODOS DA LEI 11.343/06 E NO ARTIGO 273, § 1o-B, INCISOS I E V, DO CPB. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS COMINADAS EM ABSTRATO PARA O DELITO DO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CPB. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DESSA NORMA PENAL PELA CORTE ESPECIAL DO STJ E PLENÁRIO DO STF APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSCENDÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. O requerente fundamenta o pedido revisional na existência de decisão contrária a texto expresso de lei, porque inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal segundo recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o que, em tese, autoriza o manejo da revisão criminal, por se tratar de hipótese excepcional. Precedentes do STF.
2. Superveniência de decisões da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (ARI no HC 239.363/PR) e do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 979962) que declararam a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal em razão da sua manifesta desproporcionalidade.
3. A questão, inclusive, foi apreciada em recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu §1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária” (RE 979962).
4. Não se trata o caso analisado de revisão criminal fundamentada apenas e tão-somente em alteração de entendimento jurisprudencial, o que é incabível, mas de pronunciamento declaratório de inconstitucionalidade de norma penal tanto pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em Arguição de Inconstitucionalidade, como pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cuja decisão tem efeitos retroativos, salvo hipótese de modulação pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que declarada a inconstitucionalidade da norma em sede de controle de constitucionalidade difuso ou incidental, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que a Corte Suprema não tenha adotado a Teoria da Abstrativização do Sistema Difuso de Controle de Constitucionalidade, as teses firmadas em recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral possuem grande relevância e servem de paradigma para outros Tribunais, orientando suas decisões, podendo ser utilizadas para desconstituir coisa julgada fundamentada em lei ou ato normativo que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a pecha de inconstitucional.
6. A tese de inconstitucionalidade, acatada no RE 979962/RS, do preceito secundário do artigo 273, do Código Penal, embora tenha se referido expressamente à sanção aplicável apenas ao inciso I do § 1o-B, também deve abarcar, no caso específico dos autos, o inciso V na medida em que a prática de qualquer dessas condutas está sujeita à aplicação das penas descritas no caput do artigo 273, do Código Penal, não se podendo cingir o tipo penal para se aplicar sanções abstratas diversas para cada uma das hipóteses previstas nos incisos
7. Julgado procedente o pedido revisional.